Tribunal: TJDFT
Processo: 0723023-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL. ALTO CUSTO. PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO CONFORME ARTIGO 355 DO CPC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CARACTERIZAÇÃO DE EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI. IMPROVIMENTO.

1. As informações sobre o Olaparibe, indicação e previsão no Rol de Procedimentos e Eventos obrigatórios da Saúde Suplementar são de livre acesso e podem ser produzidas pela parte interessada, o que torna desnecessária a expedição de ofício à ANS.

2. A consulta ao NatJus, órgão administrativo destinado a prover suporte técnico às decisões do Judiciário, é facultativa.

3. O Magistrado é o destinatário da prova e deve afastar as diligências inúteis ao processo. Se as informações e provas dos autos foram suficientes para formar o convencimento, correta a decisão de proferir a sentença nos termos do artigo 355, inc. I, do CPC.

4. A excepcionalidade do caso está demonstrada pelo conjunto probatório. A obrigação do custeio do medicamento pela operadora do plano de saúde coaduna-se com o entendimento do STJ e com as alterações trazidas pela Lei 14.454/2022. Precedente desta Corte.

5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação desprovida.